Tribunal: TJMT
Processo: 1018343-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
HABEAS CORPUS No 1016311-62.2020.8.11.0003
IMPETRANTES: DRA. DIANA CAROLINA GALLEGOS ARMAS E DR. IGOR MAKIO BRASIL KANEHIRA
PACIENTE : AIRA CRISTINA DA CRUZ AMARAL
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Diana Carolina Gallegos Armas e Dr. Igor Makio Brasil Kanehira, em favor de Aira Cristina da Cruz Amaral, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo a paciente, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos no. 1016311-62.2020.8.11.0003.
Os impetrantes sustentam que a paciente foi presa em flagrante por ter, em tese, cometido o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), sendo a prisão convertida em preventiva para garantia da ordem pública.
Na sequência, aduzem que sobreveio aos autos pedidos de liberdade e concessão de domiciliar, ao argumento, respectivamente, de que inexistem os pressupostos da prisão preventiva antes os predicados pessoais da requerente, e que a requerente é genitora de uma criança de 05 (cinco) anos de idade; no entanto, tais pedidos foram negados.
Inconformada com o decreto prisional, a defesa da paciente defende que esta decisão carece de fundamentos, vez que não se fazem presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Enfatizam ainda que a paciente “jamais teve outra condenação em processos criminais, ostentando a qualidade de RÉU PRIMÁRIO além de possuir bons Antecedentes” (id. 55771998 - Pág. 2), bem como é genitora de uma criança de 05 (cinco) anos de idade.
Diante disso, defendem a “desnecessidade da prisão UMA VEZ QUE É NECESSÁRIA A PRESENÇA DA ACUSADA PARA GARANTIR O SUSTENTO DO SEU FILHO mostrando-se na verdade, uma afronta ao princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade e desproporcional quando confrontada com a pena que poderá ser imposta em caso de eventual condenação (princípio da homogeneidade)” (id. 55771998 - Pág. 10).
Assim, requerem a concessão liminar da ordem para fazer cessar o suposto constrangimento ilegal a que está submetida a paciente em virtude não concessão da revogação da prisão preventiva e da não admissibilidade de prisão domiciliar pelo juízo de primeiro grau; e, no mérito, seja confirmada a liminar, assegurando a liberdade da paciente até o julgamento definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva da paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a concessão de prisão domiciliar à defesa que sua presença é necessária para garantir sustento e criação do menor.
Conforme consta dos autos, a paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
O d. juízo a quo negou os pedidos de liberdade e concessão de domiciliar, sob os seguintes fundamentos:
“(...) É de se salientar que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas e auto de constatação preliminar juntadas ao feito.
Dessume-se dos autos que no dia 18 de agosto do ano de 2020, por volta das 16 horas e 40 minutos, no KM 211 da BR-364, município de Rondonópolis, foi abordado o ônibus da empresa Gontijo Transportes (Scania/Mpolo Paradiso de cor amarela e placa GSV-4730) da linha Porto Velho/RO – Mantena/MG, conduzido pelo sr. Euzébio Carlos Rodrigues.
Durante fiscalização no bagageiro do coletivo com auxílio do cão K9 RANGO, qual sinalizou presença de entorpecente na bagagem de numero 56607547, referente a poltrona 41 (quarenta e um), pertencente à passageira Aira Cristina da Cruz Amaral.
Efetivada a vistoria, localizou-se 06 (seis) tabletes da substancia análoga a Skunk, tendo a autuada informado que teria pego a droga em Manaus/AM e iria leva-la para Uberlândia/MG, sendo que receberia a quantia de R$2.000,00 pelo transporte.
Realizada a perícia, constatou que o entorpecente apreendido apresentava massa bruta de 6.796g (seis mil e setecentos e noventa e seis gramas)
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública diante do crime, em tese, imputado ao denunciado, que vem consubstanciada pela gravidade em abstrato da conduta delituosa, sobretudo diante da expressiva quantidade e pela nocividade de entorpecente apreendido, qual supostamente teria sido transportado de outro Estado da Federação, o que evidencia ainda o caráter destemido da agente em realizar o intento delituoso, além de ser indicativo de reiteração da conduta.
Além do mais, não há nos autos prova pré-constituída apta a indicar que os cuidados da segregada são imprescindíveis ao infante menor de idade; até mesmo porque a custódia em domicílio visa a proteção integral das crianças, NÃO SENDO ADMITIDA COMO FORMA DE GARANTIR À MÃE ENVOLVIDA COM A CRIMINALIDADE UMA ESPÉCIE DE IMUNIDADE PRISIONAL.
Impõe-se, portanto, um exame mais cuidadoso de cada caso concreto, a fim de se evitar tanto a perda completa de eficácia da prisão domiciliar, ao fundamento da permanência dos riscos e, quanto a perda igualmente completa da eficácia da preventiva fundamentadamente decretada.
Vale ressaltar que, as hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias, em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concede-las sem analisar outras circunstâncias, como esclarece Renato Brasileiro (...)
Esta é a posição também de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 4a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p. 645-646) e de Norberto Avena (Processo Penal. 7a ed., São Paulo: Método, p. 487) para quem é necessário analisar as circunstâncias do caso concreto para saber se a prisão domiciliar será suficiente.
Ora, o simples fato da atuada Aira Cristina possuir filho menor, por si só, não possui o condão de garantir-lhe o direito à prisão domiciliar, sendo imprescindível a análise de elementos subjetivos, como a imprescindibilidade da genitora para a criação dos filhos. (...)
No caso dos autos, observa-se que a requerente informou por ocasião da audiência de custódia que sua prole estaria aos cuidados de uma amiga e de sua avó, a quem aparentemente tanto a acusada quanto a criança conviviam.
Ademais disso, não trouxe aos autos qualquer comprovação de que a presença da genitora seria imprescindível para os cuidados da criança.
Assim, conforme reiterada jurisprudência, apenas bons predicados não justificam a substituição da prisão preventiva pra domiciliar, como é o caso vertente.
É certo que tais supostas qualidades podem – e devem – ser analisadas no bojo do processo, mas somente como circunstâncias favoráveis quando da aplicação da pena em eventual condenação, o que não é o caso do presente momento processual.
Diante de todo o exposto, inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, eis que não comprovada à imprescindibilidade da autuada para os cuidados do filho.
III Posto isso, INDEFERE-SE o pedido formulado pela combativa Defesa Técnica, ressalvando a possibilidade de reanálise do tema acaso surja situação que altere o contexto da decisão ora prolatada, mantendo-se a prisão da acusada” (id. 55785451/ 55785452) – destaquei.
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, consubstanciada na patente gravidade do ilícito sob apuração (tráfico de drogas), expressiva quantidade (6.796g) e pela nocividade de entorpecente apreendido (Skunk), qual supostamente teria sido transportado de outro Estado da Federação.
Por ora, as circunstâncias destacadas são o suficiente para demonstrar a gravidade concreta da conduta, até porque “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Outrossim, como é cediço, a mera condição de genitora de filho impúbere não enseja a automática concessão da liberdade ou substituição da prisão por custódia domiciliar, subsistindo nesse viés diversos julgados do STJ no sentido de que circunstâncias excepcionalíssimas são capazes de afastar a benesse, exatamente como aparenta ser a hipótese, in verbis:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N° 143.641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. “Na situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto - em que a agente utilizava a própria residência, onde morava com seus filhos, para guardar e comercializar drogas - que justificam o afastamento da benesse”. (HC 562.726/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 25/05/2020).
Não há nos autos demonstração de que a segregada seria imprescindível para os cuidados da criança, além disso a paciente informou por ocasião da audiência de custódia que sua prole estaria aos cuidados de uma amiga e de sua avó, a quem aparentemente tanto a acusada quanto a criança conviviam.
Desse modo, os impetrantes não demonstram de forma suficiente que a medida extrema adotada não é necessária para o caso, a ponto de ser reformada em fase liminar. Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Diante dos argumentos expendidos e do contido nos autos até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual a paciente se encontraria submetida, devendo ser requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora e o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Após o término deste Plantão, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista